Tribunal: TJES
Processo: 5012461-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012461-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIO ABRAO PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012461-04.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARCIO ABRAO PEREIRA

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário e condenou à restituição simples dos valores, afastando a decadência e reconhecendo parcialmente a prescrição quinquenal.
2. A parte autora alegou descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação.
3. A sentença concluiu pela ausência de prova idônea da contratação, especialmente diante da divergência entre assinaturas e da fragilidade dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) há prescrição ou decadência a ser reconhecida e (ii) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação apta a legitimar os descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inaplicável a decadência. Incide o prazo prescricional quinquenal do art. 205 do CC, por seu caráter genérico, com renovação mensal em se tratando de relação de trato sucessivo.
6. A relação é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
7. Compete à instituição financeira comprovar a contratação válida. Documentos unilaterais, biometria e registros internos não comprovam, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.
8. A divergência entre assinaturas e a ausência de prova da utilização do cartão reforçam a inexistência de vínculo contratual.
9. Configurada falha na prestação do serviço. Cabível a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores, ausente prova de má-fé para repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos. 2. Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 3. A restituição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não presumida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARCIO ABRAO PEREIRA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora alega, em síntese, que a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, relacionados a cartão de crédito consignado/RMC que afirma não ter contratado, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro e compensação por danos morais. Sobreveio sentença que acolheu parcialmente a prescrição quinquenal e afastou a decadência, concluindo, no mérito, pela ausência de prova idônea da contratação, em especial diante da dessemelhança prima facie entre a assinatura constante do documento contratual é aquela aposta no documento de identificação da parte autora.

Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso inominado (ID 18279491), sustentando basicamente os mesmos argumentos da contestação.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18279492 e 18279493.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

De plano, rejeito as prejudiciais de
prescrição
e
decadência
. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 205 do Código Civil, que prevê prazo prescricional de dez anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

No caso em tela, a controvérsia recai sobre a própria existência de relação jurídica válida entre as partes, uma vez que o autor afirma não reconhecer qualquer vínculo com a instituição financeira ré, impugnando integralmente a contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14. Nessas hipóteses, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos unilaterais, tais como suposto instrumento contratual, registros de biometria facial e comprovantes de transferência de valores. Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, a efetiva contratação pelo autor, sobretudo diante da impugnação expressa quanto à existência do vínculo.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão, o mesmo se encontra com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Ademais, não há elementos nos autos que indiquem a efetiva utilização do suposto cartão de crédito pelo autor, o que reforça a dúvida acerca da origem da relação jurídica alegada pela instituição financeira. A simples disponibilização de valores, desacompanhada de prova robusta da contratação, não é suficiente para legitimar os descontos realizados.

Diante desse contexto, evidencia-se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos sem comprovação da contratação válida, o que configura prática abusiva e enseja a responsabilização da instituição financeira.

Assim, mostra-se correta a declaração de inexistência do vínculo contratual, com a consequente cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores descontados, na forma simples, conforme determinado na origem, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé inequívoca apta a justificar a repetição em dobro.

Portanto, não merece reparo a sentença, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Acompanho o resultado do julgamento, para apenas inserir pequeno reparo não observado.

A prescrição fora reconhecida no caso em sentença, como sendo a quinquenária. O recurso busca que seja reconhecida da hipótese de prescrição trienal. Rejeitar integralmente a prejudicial da prescrição incidiria na vedação da reformatio in pejus, o que não podemos admitir.

No mais, coaduno com o mesmo entendimento quanto a nulidade do ajuste e suas consequências, haja vista que o recorrente não discute a possibilidade de devolução simples dos valo
r
es.